Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708610-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO MARINHO DE CARVALHO IMPETRANTE: JOSE MIREVALDO ALMEIDA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ MIREVALDO ALMEIDA JÚNIOR, advogado constituído, com OAB/DF no 72.803, em favor de BRUNO MARINHO DE CARVALHO, preso desde 22/11/2024, pela suposta prática do delito descrito no 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras, que manteve a prisão preventiva do paciente (fls. 12/14). Alega o impetrante que, no dia 22/11/2024, “o paciente estava na rua e foi surpreendido por policiais que já chegaram o agredindo e questionando, sob forte tortura, onde teria guardado a bicicleta, conforme as marcas das agressões atestado pelo LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO No 44886/24 (Doc. 2)” (fl. 3). Afirma que o Juízo de Custódia converteu o flagrante em preventiva em razão da periculosidade do paciente, haja vista a forma em que perpetrado o crime. A prisão foi mantida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, nos mesmos fundamentos, para garantia da ordem pública e pela gravidade dos fatos. Aduz que o paciente foi vítima de agressões físicas, incluindo socos, pontapés e sendo arrastado pelo chão, circunstâncias essas relatadas durante a realização do exame médico, o qual concluiu que “as lesões das agressões sofridas ‘são compatíveis com o relato no histórico, podendo existir nexo causal entre o relato’. (Doc. 2)” (fl. 5). Argumenta que “[o] relado do paciente, corroborado pelo laudo técnico aponta indícios de violação dos direitos fundamentais e humanos quando sua prisão foi efetuada, motivo pelo qual a defesa aponta a ilegalidade da abordagem e de sua prisão” (fl. 6). Nesse sentido, pontua que “[d]iante da narrativa dos fatos, resta claro que a prisão foi ilegal e que houve violação de direitos e garantias constitucionais, a audiência de custódia tem como objetivo principal, analisar a legalidade da prisão, e a possibilidade do acusado responder ao processo em liberdade” (fl. 6). Ademais, também argumenta que os policiais ingressaram na residência onde foi localizada a suposta bicicleta, contudo, não se pode considerar a ocorrência de flagrante, uma vez que o reconhecimento dos acusados foi realizado de maneira ilegal, mediante o uso de tortura, além de o paciente não estar trajando as roupas descritas pela vítima. Com efeito, afirma que “[n]ão há nos autos nenhuma prova do consentimento livre e desimpedido para o ingresso, pelo contrário, ainda que os policiais aleguem que o portão estava “entreaberto”, (o que destoa do depoimento da vítima) e que paciente autorizou a entrada deles no domicílio, essa autorização violou o entendimento firmado recentemente pelo STJ, INFORMATIVO 687 QUE JULGOU O HC 598.051/SP POR UNANIMIDADE o qual determina que a autorização e a diligência seja gravada em áudio e vídeo, pois a obrigação é do Estado provar o respeito ao direitos, não ao paciente em provar que não autorizou. Nos autos, não há essa prova” (fl. 7). Nesse contexto, sustenta tratar de provas ilícitas por derivação, conforme o artigo 157 do Código de Processo Penal, devendo ser aplicada a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, uma vez que a prova obtida no interior da residência está viciada pela ilegalidade decorrente da violação de domicílio. Requer, com isso, liminarmente, “A) O relaxamento da prisão do paciente, pela violação dos direitos fundamentais, mormente da dignidade da pessoa humana e a integridade física conforme perícia traumatológica em anexo; B) Subsidiariamente concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas; C) Que seja concedida a ordem para declarar a nulidade das provas, em virtude de terem sido obtidas com violação a normas constitucionais; consideradas estas ilícitas, bem como o reconhecimento do constrangimento ilegal determinando a expedição do alvará de soltura, reconhecendo a ilegalidade da prisão, como também determinando o trancamento da ação penal em razão da ausência de justa causa, dada, com fulcro nos arts XI, LXIII do artigo 5o da CF/88 bem como art. 157 e 315, §2o, CPP” (fl. 9). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre registrar que foi impetrado, em favor do paciente, o Habeas Corpus no 0751822-78.2024.8.07.0000, distribuído a esta relatora e julgado por esta e. Terceira Turma, em 30/1/2025, denegando-se a ordem. Naquela ocasião o impetrante apresentou alegações idênticas às da presente petição, sendo a única diferença no presente habeas corpus a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva pela autoridade coatora por ausência de fundamentos idôneos. Neste descortino, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, conheço parcialmente do presente habeas corpus, tão somente quanto a alegação de ilegalidade da manutenção da prisão pelo juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras. Com relação à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 28/11/2024 pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal pelo paciente (fls. 12/14). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia: No dia 22 de novembro de 2024, por volta das 06:00h, na via pública da AE 9, MARGINAL DA RUA 3, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES/GLEBA 3 Q 2, os denunciados, em comunhão de desígnios e com vontade livre e consciente, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça e violência, uma bicicleta, verde neon, marca Absolut. pertencente à vítima A.P.N. Consta que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima estava conduzindo sua bicicleta, ocasião em que foi cercada pelos denunciados pelos dois lados, sendo que o acusado Bruno a jogou no chão com uma voadora e lhe aplicou chutes enquanto segurava sua bicicleta, ao passo que o acusado Mikael prestou apoio e acompanhou Bruno levando a bicicleta. Momentos depois a vítima localizou uma viatura da polícia militar, sendo que os policiais, depois de algumas diligências, localizaram os dois denunciados em frente a uma residência na Estrutural, tendo a vítima, nesse momento, os reconhecido imediatamente, sendo relevante apontar que a bicicleta subtraída estava dentro da referida residência, juntamente com os moletons utilizados pelos denunciados quando da realização do roubo. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras, reexaminando a necessidade da segregação cautelar, manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 12/14): [...] Os acusados foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Referida denúncia foi recebida em 28/11/2024. O acusado Bruno Marinho de Carvalho foi citado pessoalmente (ID 220272758), tendo apresentado resposta à acusação (ID 211017243). O acusado Mikel Gonçalves Viana também foi citado pessoalmente (ID 220273003), tendo apresentado resposta à acusação (ID 212997762). Fato contínuo, o feito foi saneado e determinada da realização de audiência de instrução e julgamento (ID 225508990). Como visto acima, os pressupostos e requisitos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados não só permanecem hígidos, como se robusteceram, haja vista a deflagração da própria ação penal em análise. Revisitando os autos, observo que o modus operandi dos crimes em análise ultrapassou, em muito, o nível de gravidade inerente ao respectivo tipo penal. A vítima do crime foi violentamente agredida na ocasião do roubo, de maneira gratuita. Tal fato revela o grau de periculosidade dos acusados, que não podem ser colocados em liberdade. Nessa senda, realocar os acusados na sociedade, seria afrontar a garantia da ordem pública, em clara ofensa ao que determina o artigo 312 do Código de Processo Penal. Tais peculiaridades também revelam a ineficácia de qualquer outra medida cautelar cogitada na hipótese. Ademais, não sobreveio nenhum fato novo que possa conduzir à reconsideração da determinação em análise. À vista do exposto, observado o teor do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos acusados. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Não se perde de vista que o paciente já foi definitivamente condenado pela prática dos crimes de tráfico (Processo 0007773-55-2018.8.07.0015 tráfico praticado em 19/4/2017, com trânsito em julgado 28/2/2019 e Processo 10140111118714, crime de tráfico praticado em 2012, com trânsito em julgado em 19/2/2015) e homicídio (Processo 0026247-16.2014.8.07.001, homicídio praticado em 30/12/2012, com trânsito em julgado 19/2/2015), encontrando-se em cumprimento de pena (fls. 65/75), a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de março de 2025 14:48:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora